Tribunal: TJDFT
Processo: 0705628-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRESTAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS NO CURSO DO PROCESSO. ARTIGO 323 DO CPC. INCLUSÃO NO PEDIDO. ESTABILIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Segundo a inteligência do artigo 323, do CPC/2015: “Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las”.
In casu, trata-se de cumprimento de sentença relativo à execução de alimentos, ação que visa o cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, a qual se amolda a literalidade do artigo supramencionado.
Quanto aos fundamentos aventados pelo juízo, acerca da estabilização da relação processual e a perenidade do pedido após o julgamento dos embargos, tal questão deve ser analisada à luz do artigo 518 c/c artigo 525, §11, CPC/2015.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.